Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723834-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO DE OLIVEIRA MAIA RECORRIDO: AMANDA LUIZA ADJUTO CARNEIRO DESPACHO Diante da certidão de ID 237738720, intime-se a recorrente para apresentar a Procuração outorgada ao advogado. Certifique a Secretaria a intimação da parte recorrida acerca do recurso inominado interposto. Brasília, 3 de março de 2021.